Tribunal: TJBA
Processo: 8033749-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033749-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. NOTA FISCAL ADULTERADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparo ou substituição de televisão LG 55 polegadas 4K, alegadamente adquirida com vício de fabricação, bem como indenização por danos morais. A sentença condenou o Autor ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e multa de 5% por litigância de má-fé, em razão de alteração da verdade dos fatos e possível adulteração de documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nota fiscal apresentada pelo autor é autêntica e suficiente para comprovar a aquisição do produto e, consequentemente, se há direito à reparação ou substituição do bem, além de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal apresentada pelo Autor contém graves inconsistências que evidenciam sua falsidade. Ao consultar a nota fiscal eletrônica pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônica do Governo Federal, através da chave de acesso constante no documento, o sistema retornou mensagem de erro indicando dígito verificador inválido, demonstrando a inexistência da nota fiscal nos moldes apresentados.

4. A Ré comprovou que a nota fiscal de número 1866175 já havia sido utilizada em processo anterior ajuizado pelo filho do Autor perante a 11ª Vara do Juizado Especial de Salvador, no qual se discutiu a mesma televisão LG de 55 polegadas 4K. A nota fiscal original está em nome do filho do Autor, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos.

5. A conduta do Apelante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por ter alterado a verdade dos fatos e usado do processo para conseguir objetivo ilegal. A parte autora deliberadamente adulterou documento público, modificando dados essenciais para fazer parecer que adquiriu produto que, na realidade, foi comprado por seu filho e já foi objeto de demanda judicial anterior.

6. A tentativa de obter vantagem indevida mediante utilização de documento adulterado, na seara cível, caracteriza abuso do direito de ação e desrespeito à dignidade da justiça, configurando
conduta com potencial de ser eventualmente tipificada como delito criminal.

7.
Prejudicada a análise dos demais pleitos autorais, considerando o reconhecimento de adulteração do documento apresentado como base para os pedidos de conserto/substituição do produto e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 85, parágrafo 11, c/c art. 98, parágrafos 1º e 3º, do CPC. Mantida condenação em multa por litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor da causa corrigido. Determinado o envio de ofícios ao Ministério Público Estadual e à OAB/BA para adoção das medidas que entender cabíveis e de eventual prática de infração ético disciplinar, respectivamente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III, 85, parágrafo 11, e 98, parágrafos 1º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033749-82.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE AMORIM FERREIRA e como apelada LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.